Tribunal: STF
Processo: Rcl 86965
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por HELENA MORAES FESTAS LTDA - ME contra decisão em que julguei procedentes os pedidos desta reclamação. 

2. A parte embargante sustenta que “após o requerimento do benefício da Gratuidade de Justiça, foi prolatada a decisão de procedência, contudo, sem esclarecer o efetivo deferimento em face da Reclamante. Sem perder a linha do novelo, apenas para subsidiar o já requerido, aproveita a oportunidade para anexar a certidão de feitos trabalhistas, que demonstra o volumoso número de ações, que agravam ainda mais a situação econômica da Reclamante. Deste modo, para que não restem dúvidas, é necessário o pronunciamento do juízo quanto ao pleito” (fl. 1, 2, e-doc. 30).

Pede “que o presente Embargos de Declaração seja conhecido e acolhido, a fim de que a matéria pontuada seja efetivamente enfrentada pelo julgado” (fl. 2, e-doc. 60)

É o relatório. Decido. 

3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

5. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Ao exame dos autos, verifica-se que o reclamante demonstrou sua hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais, tendo em vista a juntada de documentos e declaração que atestam sua hipossuficiência. Diante desse contexto, reputo configurados os pressupostos legais, razão pela qual defiro à reclamante o benefício da gratuidade da justiça.

7. Desse modo, com fundamento no art. 98 do CPC, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e deferir a gratuidade da justiça à reclamante nesta ação. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente